Tribunal: TJMT
Processo: 1041806-44.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041806-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), RICARDO MENDES - CPF: 017.783.101-41 (AGRAVANTE), DELEGADA GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROTEÇÃO À SAÚDE E À UNIDADE FAMILIAR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ATO FUNDAMENTADO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança voltado à remoção de sua lotação funcional, de Jauru/MT para Tangará da Serra/MT, com fundamento na necessidade de tratamento médico da esposa e apoio psicológico à filha adolescente.

2. A decisão de origem indeferiu a tutela liminar sob o argumento de inexistência de direito líquido e certo à remoção, diante de vedação legal expressa, ausência de arbitrariedade administrativa e inexistência de situação de excepcionalidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão liminar de remoção a pedido a servidor público civil da Polícia Judiciária em estágio probatório, sob alegação de necessidade de proteção à saúde da família e à convivência familiar, à luz dos princípios constitucionais e da legislação estadual aplicável.

III. Razões de decidir

4. A remoção de servidor público em estágio probatório encontra vedação expressa no art. 157, §1º, da LC estadual nº 407/2010, salvo por interesse exclusivo da Administração Pública, hipótese que não se verifica no caso concreto.

5. O ato administrativo impugnado foi devidamente motivado, com base na escassez de efetivo na localidade de origem e na ausência de discricionariedade vinculada à vontade do servidor.

6. Ainda que relevantes os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da saúde e da proteção à família, não se sobrepõem, no caso concreto, à legalidade estrita e à supremacia do interesse público.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a impossibilidade de remoção voluntária durante o estágio probatório, mesmo diante de dificuldades familiares, salvo ilegalidade ou arbitrariedade manifesta do ato administrativo — o que não se verifica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A remoção de servidor público em estágio probatório depende de iniciativa da Administração Pública e está vedada quando requerida a pedido, salvo demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo. 2. A invocação de princípios constitucionais, como a proteção à família e à saúde, não autoriza, por si só, a mitigação de norma legal expressa que condiciona a remoção ao interesse público exclusivo da Administração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Ricardo Mendes, servidor público estadual ocupante do cargo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1100869-71.2025.8.11.0041.

Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança contra ato da Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que indeferiu pedido de remoção da lotação atual em Jauru/MT para a cidade de Tangará da Serra/MT, sob o fundamento de inexistência de interesse público, escassez de efetivo na localidade de origem e impedimento legal em razão do estágio probatório.

O pedido liminar foi indeferido sob o argumento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida, tendo em vista a discricionariedade administrativa do ato impugnado, a vedação legal expressa à remoção durante o estágio probatório, e a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão violou os direitos constitucionais à saúde e à proteção da unidade familiar, especialmente diante da situação de sua esposa, que necessita de tratamento médico especializado indisponível em Jauru, e de sua filha adolescente, que apresentaria problemas psicológicos em decorrência da ausência paterna.

Alega, ainda, que a negativa da remoção ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, e requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a imediata remoção para Tangará da Serra.

Em decisão monocrática, a antecipação da tutela recursal foi indeferida, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano qualificado nos moldes do art. 1.019, I, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da decisão agravada, com base na legalidade do ato administrativo, no estágio probatório do servidor e na ausência de direito subjetivo à remoção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto nevrálgico da controvérsia reside em saber se o agravante faz jus, em sede liminar, à remoção a pedido com fundamento em proteção à família e ao direito à saúde de seus dependentes.

Não se desconhece a importância e a centralidade da proteção constitucional à família (art. 226 da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e do direito à saúde (art. 6º e art. 196). Tampouco se ignora a função integradora da convivência familiar no desenvolvimento de crianças e adolescentes, conforme o art. 19 do ECA.

Contudo, tais princípios, por mais relevantes que sejam, não são absolutos, devendo ser harmonizados com os princípios da legalidade, impessoalidade e supremacia do interesse público.

Na hipótese vertente, o ato administrativo impugnado não revela qualquer traço de arbitrariedade ou ilegalidade. Ao revés, observa-se estrita observância às normas legais regentes da matéria.

Com efeito, nos termos do art. 157, §1º, da LC Estadual n. 407/2010, é vedada a remoção do servidor policial civil em estágio probatório, salvo quando determinada
ex

officio
, por interesse exclusivo da Administração Pública. Trata-se de restrição legal, legítima e compatível com a finalidade do estágio, que é justamente permitir a avaliação continuada do servidor nas condições reais da lotação original.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO A PEDIDO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – SERVIDOR EM PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO – PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR – EVENTUAL RUPTURA DA UNIDADE NÃO PROVOCADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO
. 1. O Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia no dia 19/02/2016 e formulou pedido administrativo de remoção no dia 05/12/2018, ou seja, encontrava-se em período de estágio probatório. Nesse contexto, a remoção do Apelante somente poderia ser
ex

officio
e não a pedido, como no caso em apreço, a teor do que dispõe o
art
. 157, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 407/2010. 2. A remoção do servidor público com fundamento na manutenção e proteção da unidade familiar é permitida quando a remoção do cônjuge ocorrer de forma
ex

officio
.
3. Se o Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia já possuía entidade familiar constituída em local diverso do local onde desempenhava a sua função pública, não há falar em ruptura da unidade familiar provocada pela Administração Pública. Soma-se a isto o fato
do
pedido administrativo do Recorrente ter sido indeferido em razão da elevada demanda de serviço no Município onde o Apelante se encontra, bem como pelo
deficit
de servidores.
4. Nesse diapasão, deve prevalecer o interesse público sobre o privado. 5. Recurso de Apelação Desprovido. (TJ-MT - AC: 10032513920198110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

O agravante, ademais, optou voluntariamente por assumir cargo em localidade diversa do domicílio familiar, plenamente ciente das consequências dessa escolha. Não se pode imputar à Administração responsabilidade por eventual desestruturação familiar causada por decisão consciente do servidor. A jurisprudência é firme:

“[...] a situação de distanciamento foi criada, ou ao menos assumida, por eles, cientes das dificuldades daí decorrentes” (TRF-5 - AC: 200985000011364, Relator: Desembargador Federal Frederico Dantas, Data de Julgamento: 26/04/2012, Terceira Turma, Data de Publicação: 08/05/2012) (TJMT – Mandado de Segurança nº 0090529-97.2014.8.11.0000, relatora Desembargadora
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015)

Note-se que a Delegacia de Jauru/MT está situada em região de fronteira e difícil provimento, havendo justificativa objetiva da Administração quanto ao impacto negativo da remoção no serviço público de segurança.

Portanto, no presente caso, inexiste probabilidade do direito, diante da vedação legal expressa à remoção durante o estágio probatório.

Assim, os argumentos do agravante, ainda que revestidos de sensibilidade, não têm o condão de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, tampouco demonstram, nesta fase de cognição sumária, direito líquido e certo à pretensão de remoção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e pela razão de decidir aqui acrescida, em consonância com a legalidade estrita e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026